Tribunal: TJSP
Processo: 2051447-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência - fatos descritos e elementos constantes nos autos insuficientes à concessão da pretendida liminar - impossibilidade de se verificar, desde logo, a probabilidade do direito alegado - necessidade de análise das questões deduzidas por ambas as partes em regular instrução processual e esgotamento da cognição

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência - fatos descritos e elementos constantes nos autos insuficientes à concessão da pretendida liminar - impossibilidade de se verificar, desde logo, a probabilidade do direito alegado - necessidade de análise das questões deduzidas por ambas as partes em regular instrução processual e esgotamento da cognição exauriente - manutenção da decisão agravada - agravo improvido.